Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710409-02.2022.8.07.0018 RECORRENTES: VANTUIL MOREIRA PEREIRA, VARCIRLEY RIBEIRO, VASTI DE MOURA NEVES, VENÂNCIO PEREIRA LIMA, VENILTON TOMÁZ DO VALE, VENINA DOS SANTOS ARAÚJO, VENINA FERREIRA CHAVES, VENINA GOMES DE SOUZA, VERA ALICE DAS GRAÇAS ARAÚJO PEREIRA, VERA DOS ANJOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. DEMANDA INDIVIDUAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I. Havendo prévio contraditório e oportunidade para manifestação sobre o tema em mais de um momento processual, não há que se falar em surpresa. Preliminar de violação ao artigo 10 do CPC rejeitada. II. A existência de defeitos e irregularidades da petição inicial inviabiliza a análise do mérito da demanda. Inteligência dos artigos 319 a 321 do CPC/2015. III. O Poder Judiciário não pode permanecer, indefinidamente, à disposição do litigante inerte, sob pena de comprometer a economia e a celeridade processuais. IV. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 104, § 1o, e 105, § 4o, todos do CPC, sustentando que para evitar a prescrição, o cumprimento individual de sentença foi apresentado em juízo sem a juntada das procurações individuais. Asseveram o direito de prorrogação do prazo para juntar os instrumentos de mandato, de modo que o indeferimento da petição inicial representou um excesso de formalismo, além de não implicar em prejuízo à parte contrária, que sequer foi citada; b) artigos 277 e 283, ambos do CPC, argumentando se tratar de prazo dilatório e vício sanável, razão pela qual é possível o prosseguimento da demanda pela primazia do julgamento do mérito. Afirmam ser razoável o acréscimo do prazo para além dos quinze dias determinados na decisão interlocutória; c) artigos 513 e 534, ambos do CPC, sustentando que em se tratando de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, e em não havendo exigência expressa legal para a formalização do ato, não há que se falar que os documentos pessoais das partes sejam documentos substanciais. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, 277, 283, 513 e 534, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em 29/6/2022, o Magistrado determinou a emenda à inicial para inclusão dos nomes dos exequentes no polo ativo da demanda, juntada dos documentos de identificação, respectivas procurações e recolhimento de custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 41723231). O sistema registrou ciência do SINDICATO em 14/7/2022. Em 12/8, o SINDICATO solicitou a alteração do polo ativo da demanda para fracionar o presente cumprimento de sentença a dez filiados sindicalizados, a fim de viabilizar a rápida solução do litígio e a defesa do DF. Postulou o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação dos documentos (ID 41723235). Em 23/8/2022, o Magistrado concedeu novo prazo de 10 (dez) dias, improrrogável, para regularização do feito (ID 41723238). O sistema registrou ciência em 5/9/2022. Novamente, os apelantes reiteraram o pedido de prorrogação do prazo de 60 (sessenta) dias (ID 41723241). Acostaram as procurações de VANTUIL MOREIRA PEREIRA, VARCIRLEY RIBEIRO e VENILTON TOMAZ DO VALE. Sobreveio sentença. O Magistrado julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em 20/9/2022 (ID 41733245). Houve prévio contraditório e oportunidade para manifestação sobre o tema em mais de um momento processual, até para interpor agravo de instrumento, o que não ocorreu. Não há que se falar em surpresa. No despacho (ID 41723238), o Magistrado determinou novamente a emenda e afirmou expressamente que o prazo era improrrogável. Quando os apelantes peticionaram postulando novo prazo de 60 (sessenta) dias, estavam cientes de que poderia ocorrer a extinção do processo. Por fim, a alegação de desnecessidade das procurações não cabe nesta via. A parte não se insurgiu sobre a questão em momento oportuno [...] Na hipótese, foram concedidas duas oportunidades para que os autores sanassem as irregularidades. O segundo período – o prazo de dez dias – iniciou-se em agosto, mês subsequente às férias escolares. Portanto, não prospera o argumento de que o contato com os servidores foi indisponibilizado pela dificuldade de localização dos sindicalizados. O Magistrado determinou a juntada dos documentos de identificação dos dez sindicalizados e respectivas procurações. Os documentos pessoais não foram acostados e a juntada de três procurações não cumpre a determinação judicial. Conforme asseverado pelo Sentenciante, os apelantes tiveram o prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para cumprimento, mais do que razoável para apresentação dos documentos solicitados. Nestes casos, uma vez descumpridas as determinações de emenda à inicial, esta Corte tem entendido que a medida cabível é a extinção do processo sem julgamento do mérito” (ID. 42765519). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016